Tribunal: TJMT
Processo: 1018198-22.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018198-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), DEORLETE PEREIRA LEITE (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), DEORLETE PEREIRA LEITE - CPF: 458.709.261-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E EVIDÊNCIA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto,
o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCONSIGNADO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito (e) Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1029890-46.2021.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por DEORLETE PEREIRA LEITE, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao Banco/réu “
se abstenha de promover descontos na aposentadoria do requerente, no que se refere ao empréstimo em discussão contrato n. 629222594, sob pena de multa diária de R$100,00 (....) limitada à 5.000,00
”
(cf. Id. nº 142862184 – pág. 88).

O Banco/agravante insurge-se contra a imposição da multa cominatória, afirmando que, no caso, nos moldes como foi fixada, a
astreinte
não atendeu a finalidade de
compelir ao cumprimento da ordem judicial, revelando-se mais como medida de caráter indenizatório do que propriamente cominatório, e diz que o valor fixado
“supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação”
(cf. Id. nº 142862180 - pág. 4); aduz, ainda, ser “
deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS
” (cf. Id. nº 142862180 - pág. 6),
razão pela qual pede
o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa fixada, ou, caso não seja o entendimento, reduzir e limitar a multa, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar não inferior a 30 dias; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição
.

A decisão vinculada ao Id. nº 144301188 admitiu o agravo por instrumento e indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 147034167).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para cessar os descontos do empréstimo consignado em sua aposentadoria quando afirma não o ter contratado.

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando os descontos em seu extrato id. 65568442.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na aposentadoria do requerente, no que se refere ao empréstimo em discussão contrato n. 629222594, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais)
”
(cf. Id. nº 67909316 dos autos de origem).

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em setembro de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em agosto de 2020, ou seja, o tal empréstimo “
fake
” fora contraído há mais de um ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre a autora/agravada e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada.

Custas pela agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023